Tribunal: TJMT
Processo: 1022315-81.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022315-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CEZAR ASSIS DA SILVA - CPF: 027.828.501-56 (APELADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - CPF: 001.872.548-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO - PAGAMENTO POSTERIOR - CARTA DE ANUÊNCIA NÃO EXPEDIDA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO - DANOS MORAIS PRESUMIDOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) fixado em sentença, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022315-81.2021.8.11.0003

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

APELADO: CEZAR ASSIS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.
, contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr
.
Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais”
ajuizada por
CEZAR ASSIS DA SILVA
em face do
ora apelante
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a parte requerida fornecer os documentos necessários para a baixa do protesto ao autor, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data de arbitramento.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processais e honorários de sucumbência, arbitrando em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira apelante sustenta a exorbitância do valor fixado em sentença a título de danos morais.

Assevera que “
é absolutamente irrazoável o montante de R$ 10.000,00 concedido na sentença aguerrida, uma vez que o sofrido mais se assemelha ao dissabor que ao transtorno, constrangimento ou qualquer dano digno de reparação
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença “
com a redução do valor arbitrado a título de danos morais para patamares mais condizentes com casos semelhantes”
(sic) (id. 191225333).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pela manutenção sentença, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id. 191225335).

Preparo devidamente recolhido, conforme id. 191693198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
CEZAR ASSIS DA SILVA
ajuizou “
ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais”
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
relatando que realizou um financiamento de veículo no valor de R$ 14.603,64 com o banco em março/2018, parcelado em 36 vezes, todavia, devido a dificuldades financeiras, deixou de pagar o financiamento a partir de outubro/2018, resultando em um pedido judicial para busca e apreensão do veículo em 13/08/2019.

Narrou que o banco requerido realizou o protesto da dívida 13/02/2019, porém o requerente renegociou a dívida e pagou as parcelas atrasadas, entretanto, o banco apreendeu o veículo mesmo após o pagamento, sobrevindo sentença na ação de busca e apreensão condenando o banco a pagar indenização por danos materiais e morais.

Expôs que a instituição recorrente ainda não retirou o protesto da dívida ou sequer forneceu a carta de anuência necessária para o cancelamento do protesto.

Assim, requereu a concessão da liminar para que fosse determinado que a empresa forneça a carta de anuência e, quanto ao mérito, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O magistrado sentenciante

julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, determinando a parte requerida fornecer os documentos necessários para a baixa do protesto ao autor, bem como condenou a instituição financeira ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data de arbitramento.

Contra essa decisão, a requerida-apelante sustenta a exorbitância do valor fixado em sentença a título de danos morais.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o ato ilícito praticado pela requerida-apelante consiste na ausência de emissão da carta de anuência, o que culminou na manutenção indevida do nome do autor protestado, do qual emerge o dever de indenizar por dano moral.

É consabido que a lei não estabelece parâmetros objetivos para a quantificação do valor da indenização por danos morais, devendo o Juízo, no exercício do poder discricionário, ao analisar o caso concreto, ficar atento à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ou seja, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixado em sentença, estando, inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS – MANUTENÇÃO DA BENESSE – MÉRITO – PROTESTO DE TÍTULO - PAGAMENTO POSTERIOR - CARTA DE ANUÊNCIA EXPEDIDA COM VÍCIOS - BAIXA DO PROTESTO - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DO PROTESTO - DANOS MORAIS PRESUMIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A demora injustificada na emissão da carta de anuência pelo banco, após a quitação do débito, bem como a expedição com erros no valor, configura ato ilícito a ensejar a indenização por danos morais”.
(N.U 1000432-42.2022.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –MANUTENÇÃO DO PROTESTO DEPOIS DE QUITADA A DÍVIDA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DA CARTA DE ANUÊNCIA PARA A BAIXA DO PROTESTO PELO DEVEDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO – INCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o protesto tenha sido efetivado regularmente, certo é que as partes firmaram transação civil, e o autor quitou a dívida integralmente, de maneira que cabia ao réu/apelante dar baixa no protesto, uma vez que não há provas nos autos de que tenha ele emitido a carta de anuência para que o autor/apelado providenciasse o respectivo cancelamento.

2. Demonstrada a manutenção do protesto após quitada a dívida, resta evidente a falha na prestação de serviço, o que caracteriza o dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

3. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho por razoável a quantia fixada (R$ 6.000,00), uma vez que está aquém do valor usualmente fixado (R$ 10.000,00) por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes, o impossibilita a sua redução, como pretendido pelo réu/apelante”.
(
N.U 1004673-64.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023